Tribunal: TJDFT
Processo: 0740380-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. BENS NA POSSE DO EX-CÔNJUGE. OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA RECOMENDÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de divórcio, deferida “a tutela de urgência para DETERMINAR ao requerido que se abstenha de alienar ou dispor dos bens litigiosos e demais bens comuns do casal”.
2. De acordo com o caput do artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, exige indicação de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. No caso, a despeito das alegações no sentido de risco de dilapidação do patrimônio comum, o que se tem nos autos até esse momento não é suficiente para justificar a constrição relativa a indisponibilização dos bens do agravante. 2.2. Não obstante os fatos alegados e indicados na decisão agravada como fundamentos para a tutela de urgência, o certo é que tais fatos se deram entre março a abril/2021, quando o agravante foi internado para tratamento de distúrbios psicológicos. O estado mental do agravante na atualidade não pode ser comparado ao quadro apresentado quando dos transtornos ocorridos no primeiro semestre de 2021. Tanto é assim que o processo de interdição que chegou a ser ajuizado para sua interdição foi arquivado em razão de ter sido noticiada sua alta médica.
3. Além disto, não há nos autos quaisquer documentos que demonstrem que o agravante, após o período de internação (ocorrido no primeiro semestre de 2021) tenha praticado negócios que não possam ser tidos como normais dentro da atividade que desempenha, ou que possa configurar dilapidação dos bens que, eventualmente, serão objeto de partilha. 3.1. A indisponibilidade dos bens e direitos arrolados pela agravada na contestação, cujo direito a meação ainda não foi reconhecido e que, em princípio, sequer pode ser aferido pelos documentos que instruem os autos, pode significar dano reverso ao agravante, já que suas atividades como agropecuarista podem ser impactadas negativamente pela indisponibilidade dos créditos recebidos em razão dos contratos de arrendamento e pela impossibilidade de venda dos semoventes.
4. A alegação de dilapidação patrimonial dos bens comuns demanda maior instrução probatória, devendo a medida excepcional de indisponibilidade de bens, nesse momento, ser afastada.
5. Recurso conhecido e provido.